Tribunal: STF
Processo: ARE 1312501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Na origem, o Tribunal de Justiça estadual decidiu a controvérsia em acordão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado (duas vezes) e corrupção de menores. Concurso de agentes, emprego de arma e restrição de liberdade. Sentença condenatória de LETÍCIA, RAFAEL, ANDERSON, CARLOS EDUARDO e VÍTOR e absolutória de LUIS GUSTAVO no que diz respeito ao roubo e absolutória de todos eles quanto à corrupção de menores. Apelam as partes. Ministério Público busca a condenação de LUIS GUSTAVO pelo roubo triplamente majorado e pela corrupção de menores, de LETÍCIA, RAFAEL e ANDERSON pelo delito de corrupção de menores e reconhecimento da agravante genérica de motivo torpe quanto ao roubo. CARLOS EDUARDO busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. ANDERSON busca a absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII do CPP. Subsidiariamente requer a aplicação do artigo 31 do Código Penal decretando a inimputabilidade de sua conduta, o reconhecimento da participação de menor importância ou, ainda, da cooperação dolosamente distinta. Também requer a fixação da pena base no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea, a redução da fração aplicada na terceira etapa, o afastamento do concurso formal, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena. LETÍCIA requer o reconhecimento da participação de menor importância e a exclusão da agravante por ter sido mentora do delito. Também pretende o afastamento das majorantes do emprego de arma e da restrição da liberdade das vítimas. VITOR e RAFAEL pretendem a compensação da atenuante da confissão com a recidiva. ROUBO. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas para todos os acusados. Diligente trabalho policial foi capaz de elucidar os fatos, indicando a função de cada um na empreitada criminosa. Cotejamento dos depoimentos das testemunhas, vítimas, interrogatórios e as demais provas dos autos imputam de maneira extreme de dúvidas a responsabilidade dos acusados. Teses defensivas vazias não encontram suporte nos autos. Inviável o acolhimento pedidos absolutórios, bem como dos subsidiárias. Aplicação da Teoria Monista. Concurso formal evidenciado. Patrimônio de ao menos duas vítimas atingido. Afastamento das teses de participação de menor importância Inocorrência da cooperação dolosamente distinta. Inimputabilidade do artigo 31 impõe interrupção do iter criminis na fase de preparação. Delito que se consumou afasta o reconhecimento da figura. Majorantes do roubo devidamente comprovadas. Emprego de arma comprovado pelas confissões e corroborado pelos depoimentos das vítimas. Dispensa de apreensão e perícia. Precedentes. Agentes confirmaram a unidade de desígnios. Vítimas mantidas em poder dos assaltantes por período juridicamente relevante de tempo. Corrupção de menores. Crime formal. Súmula nº 500 do E.STJ. Dispensa de resultado naturalístico. Concurso material entre crimes. Nova dosimetria. Agravante genérica de motivação torpe possui caráter subjetivo e, por não configurar elementar do tipo penal violado, não comunica aos demais envolvidos. LETÍCIA e LUIS GUSTAVO cometeram o crime impelidos por sentimentos pessoais de vingança, enquanto os demais acusados visavam ao lucro financeiro. Penas bases bem fixadas para o crime de roubo e devidamente justificadas. Fixadas no mínimo para a corrupção de menores para todos os envolvidos. Na segunda fase, preponderância da recidiva sobre a confissão espontânea impede a compensação. Fração aplicável na terceira etapa em consonância com orientação Superior. Aplicação do critério qualitativo em detrimento do quantitativo. Súmula 443 do E. STJ. Concurso formal entre os roubos impõe novo aumento. Patrimônio de duas vítimas atingidos mediante uma só ação. Inadequação da pena de multa aplicada a LETÍCIA, RAFAEL, ANDERSON, VITOR e CARLOS EDUARDO. Na hipótese de concurso de crimes, as penas são aplicadas independentemente e devem ser somadas. Ausência de insurgência ministerial específica. Vedação à reformatio in pejus. Realizada dosimetria de LUIS GUSTAVO. Roubo. Pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo, sem alteração na segunda etapa. Fração de aumento de ½ (metade) na terceira fase e de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal. Aplicação do artigo 72 do Código Penal quanto à pena de multa. Corrupção de menores. Pena base fixada no mínimo e inalterada. Concurso material entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores reconhecida a LETÍCIA, ANDERSON, RAFAEL e LUIS GUSTAVO. Fixado o regime fechado para todos os acusados. Ausência de ofensa às súmulas 718 e 719 do STF ou 440 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso ministerial parcialmente provido e recursos defensivos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente